Tribunal: STF
Processo: RE 75951
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
CONDOMINIO. LEI 4591, DE 1964, ART. 12 PAR. 5..
          A  REFERIDA  NORMA  SÓ SE APLICA A HIPÓTESE DE RENUNCIA. E
O TRIBUNAL  DE  ORIGEM  ENTENDEU QUE A TRANSFORMAÇÃO DA NATUREZA DA
LOJA RESULTARA DE ACORDO ENTRE AS PARTES.
          DIANTE  DA  SITUAÇÃO  DE FATO, TAL COMO DESCRITA NO
ACÓRDÃO, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DE QUE NÃO HOUVE NEGATIVA DE
VIGENCIA A LEI. HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.